Tribunal: TJES
Processo: 5009338-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009338-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: MARCOS PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM VALOR SUPERIOR AO TETO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA POR AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar decisão proferida em ação ajuizada por Marcos Pereira de Souza. O cerne da controvérsia é a majoração dos honorários periciais, fixados acima do valor-base previsto na Resolução TJES n. 06/2012. O agravante alegou que a majoração se deu em desconformidade com o § 2º do art. 2º da Resolução CNJ n. 232/2016, e que a perícia realizada seria, por definição normativa local, de baixa complexidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que majora honorários periciais com base em complexidade da prova técnica, quando tal majoração supera o limite fixado por norma administrativa local e os honorários são pagos com recursos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que fixa ou majora honorários periciais, por não estar tal hipótese contemplada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme interpretação do STJ no Tema 988, admite o recurso apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação, o que não se configurou no caso concreto.

A jurisprudência do STJ (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.597.940/GO) reforça o entendimento de que a decisão sobre honorários periciais não comporta agravo de instrumento, salvo nas hipóteses expressamente previstas.

As alegações do agravante baseadas em resoluções administrativas não afastam a ausência de urgência ou de previsão legal para interposição do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento é incabível contra decisão que fixa ou majora honorários periciais, salvo nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC.

A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência, o que não se verifica na fixação de honorários periciais com base em complexidade.

Resoluções administrativas locais não autorizam, por si sós, a interposição de recurso fora das hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; Resolução CNJ n. 232/2016, art. 2º, §§ 2º e 4º; Resolução TJES nº 06/2012, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.597.940/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18-11-2024, DJe 22-11-2024; STJ, Tema 988.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009338-40.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

AGRAVADO: MARCOS PEREIRA DE SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo interno
oposto
p
elo
Instituto
Nacional do Seguro Social
em face da decisão monocrática id 14416549, q
ue não conheceu do
agravo de
instrumento
que
interp
ôs

contra decisão proferida
nos autos da ação proposta
contra ele
por
Marcos Pereira de Souza
,
ora agravado
.

Nas razões do recurso (id 14851964
)
alegou o agravante, em síntese, que: 1) “A decisão agravada aplicou o art. 2º, § 4º da Resolução CNJ 232/2016 para quintuplicar os honorários periciais com base em suposta complexidade. Contudo, o § 2º da mesma norma determina que, se os honorários forem pagos com recursos públicos, deverão observar os limites estabelecidos pelo próprio tribunal local”; e 2) “a Resolução TJES nº 06/2012, art. 1º, § 2º, define que perícias realizadas em Varas de Acidente do Trabalho são sempre de baixa complexidade. Logo, a majoração por complexidade não se aplica, sendo ilegal a fixação superior ao valor base de R$ 370,00, que no máximo poderão ser corrigidos”.

Requereu “o provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática e dar seguimento ao agravo de instrumento”.

O recurso não deve ser provido.

Na decisão monocrática recorrida foi expendida a seguinte fundamentação:

“
O recurso não merece ser admitido por ausência de um pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/adequação, tendo em vista que a matéria sobre a qual versa a decisão de primeiro grau não está contemplada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Saliento não desconhecer a tese vinculante firmada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 988 no sentido de que ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. No caso, contudo, a decisão proferida não revela situação de urgência decorrente da inutilidade da apreciação de tal matéria em eventual recurso de apelação.

Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça pelo não cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que trata de honorários periciais, restando esclarecido que “o Tribunal de origem julgou de forma suficientemente fundamentada a questão acerca do não cabimento de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas na norma de regência, não havendo falar em deficiência na prestação jurisdicional” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.597.940/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18-11-2024, DJe de 22-11 2024)”.

As razões do agravo interno não contemplam nenhuma fundamentação hábil a ensejar modificação do teor da decisão monocrática recorrida.

Posto
isso,
n
ego provimento

a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.